Tribunal: TJES
Processo: 5003280-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003280-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FILIPE VENANCIO DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
-
SAÍDA TEMPORÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1) O agravante pleiteou matéria não debatida na decisão recorrida em flagrante inovação recursal que, caso acolhida, resultaria em supressão de instância.

2) Na hipótese, o requerimento relativo à concessão de saída temporária não foi objeto de análise pela decisão agravada, de modo que o recurso não pode ser conhecido sob pena de configuração de supressão de instância e vulneração do princípio do duplo grau de jurisdição.

3) Agravo em execução não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
FILIPE VENANCIO DE MORAES
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da Execução Penal n. 2000049-52.2023.8.08.0050, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais o agravante postula pela concessão de saída temporária.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer opinando pelo não conhecimento do recurso (ID 7808554).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
FILIPE VENANCIO DE MORAES
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da Execução Penal n. 2000049-52.2023.8.08.0050, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais o agravante postula pela concessão de saída temporária.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer opinando pelo não conhecimento do recurso (ID 7808554).

Conforme destacado na decisão agravada, que se encontra juntada às fls. 09/10 do ID 7665812, o juízo recorrido indeferiu pedido de prisão domiciliar diante da ausência dos requisitos legais, bem como deixou de se manifestar sobre o requerimento de inclusão do reeducando no projeto liberdade Restaurativa e também indeferiu o pedido de inserção do apenado no projeto trabalho externo com uso de monitoramento eletrônico.

Observo que nenhum destes três requerimentos foi objeto do pedido ou da causa de pedir do presente agravo de execução, no qual a defesa postula, unicamente, pela concessão de saída temporária, consoante consta das razões recursais que estão presentes fls. 01/05 do ID 7665812.

Além disso, o agravante não logrou demonstrar a existência de omissão da Autoridade judicial de primeiro grau pois não consta da decisão recorrida que houve pedido relativo à concessão de saída temporária.

O agravante pleiteou matéria não debatida na decisão recorrida em flagrante inovação recursal que, caso acolhida, resultaria em supressão de instância.

Conforme bem destacado pelo Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões recursais, “
o pleito de deferimento de saídas temporárias não foi objeto de análise pela decisão impugnada, assim sendo, não pode ser conhecido pela instância recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e vulneração do princípio do duplo grau de jurisdição
”.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PARCIAL CONHECIMENTO - MÉRITO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - DATA-BASE PARA FINS DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - NECESSIDADE - PRISÃO QUE NÃO FOI INTERROMPIDA - AUSÊNCIA DE NOVA PRISÃO - RECURSO PROVIDO.
- A ausência de decisão do Juízo da origem sobre o pedido de indulto impede a deliberação do Tribunal ad quem acerca da pretensão deduzida, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
- Conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, a data-base para concessão de benefícios da execução é a data da última prisão ou da conduta faltosa. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.187987-5/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 25/03/2024, publicação da súmula em 25/03/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA ORIGEM - RECURSO NÃO CONHECIDO.
- Se a matéria trazida em grau de recurso não foi apreciada pela Instância Inferior, não há como ser decidida por esta Instância Revisora, sob pena de restar configurada hipótese de supressão de instância, o que ofenderia as garantias da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0231.14.004048-7/005, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 25/03/2024, publicação da súmula em 25/03/2024)

Ante o exposto,

NÃO
CONHEÇO
do presente Agravo de Execução.

É como voto.